Tribunal: TJDFT
Processo: 0730362-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: Direito processual Civil. Apelação. Ação autônoma de arbitramento de honorários de sucumbência. Atuação em grau recursal. Indeferimento da inicial da execução fiscal. Espólio. Omissões da inventariante e dos herdeiros. Ausência de registro do formal de partilha. Desatualização do cadastro fiscal. Responsabilidade tributária dos herdeiros. Princípio da causalidade. Honorários não devidos. Recurso provido.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que arbitrou honorários de sucumbência em favor da advogada dos herdeiros de contribuinte falecido, em ação autônoma, relativamente à atuação em grau recursal na execução fiscal anterior, que teve a petição inicial indeferida.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento da condenação em honorários de sucumbência, cuja fixação foi omitida em processo anterior, bem como o valor respectivo, se o caso.
III – Razões de decidir
3. Não havendo fundamentação expressa quanto à fixação de honorários por ocasião do julgamento da apelação contra a sentença terminativa anterior, é cabível, ao menos em tese, a cobrança por meio da ação autônoma prevista no § 18 do art. 85 do CPC.
4. Extinta a execução fiscal por vício meramente formal, a condenação em honorários não prescinde de analisar quem deu causa à instauração da demanda.
5. Referindo-se a execução fiscal aos débitos de IPTU/TLP definitivamente constituídos em momento posterior à partilha, cujo formal não foi registrado por omissão atribuível unicamente à inventariante e aos herdeiros do contribuinte, descabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários em favor da advogada da contraparte.
IV – Dispositivo
6. Apelação provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1o, 6o, 8o e 18.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712563-02.2022.8.07.0015, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 7/5/25.